Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA RECONHECIDA. DEVER DE REPARAÇÃO DE QUEM PRATICOU O ATO ILÍCITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Documento novo. A inviabilidade da ação rescisória no âmbito dos juizados especiais (art. 59 da Lei n. 9.099/1995), exige interpretação flexível de conceito de erro material (1022, III do CPC c.c. o art. 48 da Lei n. 9.099/1995) para fins de admissão dos embargos de declaração, de modo a evitar injustiças e fraudes. No caso em exame, em dezembro de 2019 o autor César Júnior Alves de Abreu ingressou com ação postulando indenização por danos em razão de acidente de veículo. Em janeiro de 2020 a indenização foi paga pela seguradora, informação que, em nenhum momento o autor trouxe ao processo. O réu afirmou que acionou a seguradora e que o pagamento foi autorizado, informação esta que somente foi provada por documento após ofício do Relator. Trata-se de documento novo (art. 435 do CPC) cuja produção não foi disponibilizada pela parte na instrução por estar em poder de terceiro (a seguradora). Assim, resta demonstrado que o autor já foi ressarcido dos danos que experimentou em razão do acidente. Incabível indenização.
3 – Litigância de má-fé. Embora se vislumbre comportamento contraditório do autor que, após ter iniciado a ação, deixou de comunicar o recebimento de indenização pela seguradora, como explicitado pela Defensoria, o autor não tinha instrução suficiente para pleitear sem assistência técnica, tendo, inclusive, deixado de justificar o pedido de lucros cessantes, de modo que se aproveita o pedido de desistência da ação, inviável neste momento, para afastar condenação por litigância de má-fé. Embargos de declaração que se acolhe para modificar o acórdão e reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos.
4 – Embargos de declaração conhecido e provido. Recurso inominado conhecido e provido.